Tribunal: STF
Processo: RE 1077219
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-05
Data de publicação: 2017-12-05

Ementa:
SERVIDOR – PROVENTOS – REDUÇÃO – BALIZAS. A supressão, pela Administração, de parcela constante dos proventos de servidor deve ser precedida de regular procedimento, no qual assegurados o contraditório e a ampla defesa. Precedente: recurso extraordinário nº 594.296, relatado pelo ministro Dias Foffoli, julgado no Pleno sob a sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de fevereiro de 2012.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclua.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.